Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730897-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HYAGO DO PRADO PEREIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por HYAGO DO PRADO PEREIRA, ajuizada com base no art. 621, I do CPP, contra sentença condenatória transitado em julgado e modificada por acórdão da 1a Turma Criminal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §3o, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II do Código Penal, na qual se sustenta que o acórdão além de ser contrário ao texto expresso de lei penal, não observou a evidência dos autos. Pelo despacho de ID. 29413998, encaminhei os autos a D. Procuradoria de Justiça, a qual emitiu parecer ao Id. 30036170, manifestando-se pela inadmissão da presente revisão, sob o fundamento de que o recorrente postula apenas o reexame do pedido, já que não foi apresentado nenhum argumento inédito capaz de demonstrar a incidência de quaisquer dos incisos supracitados, que autorizam a propositura da revisão criminal. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente o presente pedido de Revisão Criminal, entendo que a referida peça está em desconformidade com os requisitos legais, uma vez que não atendeu as disposições do art. 625, § 1o do CPP, que assim dita: Art. 625.O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. Com efeito, com base no que consta nos autos, observo que não há prova pré-constituída que ampare as alegações do sentenciado. Outrossim, verifica-se, conforme mencionado pela D. Procuradoria de Justiça, que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, sendo a pena estabelecida conforme os parâmetros legais, mostrando-se escorreita a condenação ora combatida pelo requerente, vislumbrando-se, portanto, na propositura da presente Revisão Criminal, apenas o inconformismo da parte, sem trazer qualquer fato novo, que não os já apreciados, tanto na sentença, como no acórdão, pelo Órgão Colegiado. Acrescento que, conforme o disposto no art. 621 do CPP, cabe a revisão criminal, nas hipóteses prevista na norma, da seguinte forma: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” In casu, em que pese sustente o recorrente de que propõe a referida ação, com base no Inciso I, por entender que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, certo é que, não houve a apresentação de nenhum fato novo, de modo que a reiteração de teses já apresentadas, quando da ocasião da prolação da sentença ou do acórdão, não autorizam a apresentação da referida revisão, conforme jurisprudência já sedimentada, no âmbito do STJ, tanto que a referida questão foi objeto da consolidação das Jurisprudências em Tese do STJ, em especial, a Edição de no. 63, nos seguintes termos: “1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva.”, tal tese originou-se de diversos acórdãos daquela Corte, havendo, por bem citar os seguintes: “PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. QUESTÃO ANALISADA PELA CORTE. NECESSIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. TESES JÁ ANALISADAS ANTERIORMENTE PELO ACÓRDÃO REVISANDO. REITERAÇÃO . 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal possui entendimento de que compete a esta Casa o julgamento de revisão criminal somente quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido examinada anteriormente por esta Corte, o que não ocorreu quanto ao regime de cumprimento da pena. 2. A análise pelo Supremo Tribunal Federal de determinada questão em sede de habeas corpus não afasta a possibilidade de que seja apresentada no Superior Tribunal de Justiça a revisão criminal. Entendimento contrário obstaculizaria por completo a propositura da revisão criminal, já que o Tribunal de origem não mais detém competência e também o STF não a possui. 3. Nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos". 4. Hipótese em que não se verifica nos presentes autos nenhum malferimento a texto expresso da lei, sendo certo que se mostra escorreita a dosimetria da pena, embasada em motivação suficiente e idônea para a exasperação da pena-base. 5. Os tribunais pátrios têm o entendimento de que não se admite a mera reiteração de teses já analisadas pelo acórdão revisando. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 6. Revisão parcialmente conhecida, sendo o pedido, nessa extensão, julgado improcedente. (RvCr 2.877/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 10/03/2016) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. 3. É incontestável que a questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 234.109/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015)” Portanto, por considerar que o pedido revisional não preenche os requisitos mínimos, ante a inexistência de prova ou fato novo que justifique a modificação do julgado, se impõe o indeferimento da petição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de outubro de 2021 11:25:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator